Tribunal: TCU
Processo: 005.636/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 20001 (Objeto: Adoção das medidas de sua competência necessárias a conhecer e avaliar o Ato do Presidente 9/25, publicado no Boletim Administrativo Seção I, de 28/02/25, do Senado Federal.)

Inteiro teor:
Acórdão 990/2025-TCU-Plenário Trata-se de Representação apresentada pelo ilustre Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), Dr. Lucas Rocha Furtado, que solicita ao Tribunal de Contas da União a adoção das medidas necessárias para conhecer e avaliar o Ato do Presidente no 9/25, publicado no Boletim Administrativo, Seção I, em 28/2/2025, do Senado Federal. Além disso, requer que o Tribunal monitore a concessão de benefícios e vantagens remuneratórias a servidores e autoridades de órgãos e instituições federais em valores superiores ao teto remuneratório constitucional, determinando, se necessário, a suspensão do pagamento desses valores (peça 1). Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), após análise, concluiu que a Representação encaminhada pelo eminente membro do Ministério Público junto ao TCU deve ser conhecida, haja vista estarem presentes os requisitos de admissibilidade constantes dos artigos 234, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, bem como do art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que a AudPessoal entende, no entanto, que os pedidos relacionados ao monitoramento de vantagens remuneratórias que ultrapassam o teto constitucional e à subsequente autuação de tomadas de contas, para fins de ressarcimento ao erário, não merecem ser tratados em um novo processo de controle externo, uma vez que os assuntos já foram ou estão sendo analisados em outros processos no âmbito do TCU, não havendo novos indícios de irregularidades capazes de justificar nova apuração; Considerando que, no que se refere ao pedido de análise da regularidade do Ato do Presidente no 9/2025, publicado no Boletim Administrativo, Seção I, de 28/2/2025, do Senado Federal, observa-se que a suposta ilegalidade dessa norma já é objeto dos autos do TC Processo 004.064/2025-9 , que trata de Representação do Ministério Público junto ao TCU para abordar os mesmos indícios de irregularidades apontados nestes autos. Esse processo conta atualmente com instrução da Unidade Técnica, que já se pronunciou sobre a adoção de medida cautelar (peças 7-8, do TC Processo 004.064/2025-9 ), estando no aguardo do pronunciamento do Ministro Relator; Considerando que, em razão desse fato, propõe-se o conhecimento da Representação e o seu apensamento definitivo aos autos do mencionado TC Processo 004.064/2025-9 , visto que este último abarca totalmente o tema residual ora apresentado, conforme os arts. 36, 37 e 40 da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que a Representação, de fato, atende aos requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, bem como há interesse público no prosseguimento das apurações, na forma prevista no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e que a proposta de apensamento se fundamenta em encaminhamento similar efetuado pela AudPessoal no TC Processo 004.064/2025-9 ; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, e 169, V, na forma do art. 143, V, "a", todos do Regimento Interno do TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer a presente Representação e apensar o presente processo ao TC Processo 004.064/2025-9 , dando-se ciência desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 005.636/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Diretoria Geral do Senado Federal. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.